Tribunal: TJMT
Processo: 1070023-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070023-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070023-94.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1070023-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Frassetto Smerdech

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PERDA DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EMBARQUE PREVISTAS NO BILHETE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face da sentença que julgou improcedente a demanda em razão do alegado impedimento de embarque que causou perda da passagem aérea, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação de responsabilidade da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova da responsabilidade da fornecedora e a informação prestada no bilhete aéreo impedem o reconhecimento de dano moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070023-94.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1070023-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Frassetto Smerdech

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Guilherme Frassetto Smerdech.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id
.
339887365
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
339887369
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e material.

Contrarrazões
(Id. 339887372)
:
apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070023-94.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1070023-94.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Frassetto Smerdech

Recorrido:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Guilherme Frassetto Smerdech em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., na qual a parte autora sustenta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A parte autora afirma que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com partida prevista para o dia 24/09/2025 às 05h20, a fim de participar do evento “Wolf Day”, sustentando que o
check-in
estaria disponível 48 horas antes do voo.

Relata que tentou realizar o
check-in online
no dia anterior, sem êxito, e que, às 02h00 da manhã do dia do voo, ao tentar novamente, teria recebido mensagem informando que o
check-in
ainda não estava liberado.

Aduz que, diante da impossibilidade de realizar o procedimento virtual, dirigiu-se ao aeroporto, chegando às 04h30, ou seja, 50 minutos antes da decolagem, momento em que foi informado de que o
check-in
presencial havia sido encerrado às 04h00, sendo-lhe negado o embarque.

Afirma que, em razão do ocorrido, precisou adquirir nova passagem aérea no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para voo às 10h35 do mesmo dia, permanecendo no aeroporto por aproximadamente 5h15 sem qualquer assistência material, perdendo metade do evento previsto do dia 24/09/2025.

Alega que o impedimento de embarque lhe causou prejuízo material correspondente ao valor da nova passagem, além de dano moral decorrente da frustração, perda de parte do evento profissional e desgaste emocional experimentado.

A parte autora juntou aos autos comprovantes da passagem aérea, registros de tentativa de
check-in
e demais documentos que entende comprobatórios de suas alegações.

Por sua vez, a companhia aérea sustenta inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva do passageiro, que compareceu ao aeroporto em desacordo com a antecedência mínima exigida contratualmente.

Compulsando o bilhete aéreo juntado aos autos (Id. 339886928), verifica-se que trata de voo com saída às 05h20 do dia 24/09/2025, circunstância que reforça a necessidade de observância das regras operacionais previamente estabelecidas pela companhia aérea.

Logo, a informação dada pelo consumidor de que teria chegado ao local as 04h30, já afasta o dever contratual da companhia em realizar o embarque.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026